Tribunal: STF
Processo: Rcl 49335
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADI 1.923/DF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    II – O ponto controverso na origem é a natureza jurídica da Fundação, ora agravante, se seria uma fundação privada ou uma fundação pública e, portanto, ente da Administração Pública indireta, condição que lhe obrigaria a motivar o ato de dispensa de pessoal. Tal discussão, porém, não foi objeto da ADI 1.923/DF, cuja pretensão foi o exame da constitucionalidade da Lei 9.637/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais.



    III – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    IV- Agravo a que se nega provimento.